Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700036-65.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERICK DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Condenação mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 67694807) à pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato). O recorrente sustenta ausência de provas para condenação (ID 67694816). 1.1. Segundo a denúncia, em 29.12.2023, por volta das 18h50, na QR 317, Samambaia/DF, o réu, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Em patrulhamento de rotina de fiscalização de trânsito, o réu, ao ser abordado e informado que sua motocicleta seria levada para o depósito em razão de estar sem retrovisor, com escapamento adulterado e o réu não ter habilitação, afirmou que os agentes eram “arrombados, filhas da puta” e disse para eles “tomarem no cu”. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 67694818 e 67990594). II. Questão em discussão 2. A questões em discussão é verificar se há provas para condenação. III. Razões de decidir 3. Embora o réu não tenha sido ouvido na fase judicial, em razão de sua revelia, a conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas constantes dos autos. 3.1. Os policiais militares Thiago e William confirmaram em Juízo a abordagem do réu durante fiscalização de trânsito, oportunidade em que foram constatadas irregularidades na motocicleta e ausência de habilitação do réu para conduzir o veículo, motivo pelo qual o informaram que a moto seria apreendida. Ato contínuo, o réu se recusou a entregar as chaves da motocicleta, obrigando os policiais militares a empregarem uso progressivo da força, tendo o réu os insultado neste momento, chamando-os “policiais de merda”, “arrombados”, “filhos da puta” (ID 67694800 e 67694801). 3.2. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. 4. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP. 5. Dosimetria irreparável. O réu é multirreincidente (ID 67694806), tendo sido uma das condenações transitadas em julgado utilizada para exame desfavorável dos antecedentes, razão pela qual fixada a pena-base em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (ID 67694806), a pena foi agravada para 8 (oito) meses de detenção e tornada definitiva neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Adequado o regime inicial semiaberto, assim como a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b” e 44, do CP). IV. Dispositivo 6. recurso Desprovido. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331. Jurisprudência relevante: n/a." A parte recorrente aponta violação ao contraditório e a ampla defesa e o princípio da presunção de inocência (art. 5o, incisos LV e LVII da Constituição Federal) ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação. Argumenta que o depoimento dos policiais, como único elemento de prova, é insuficiente e viola as garantias do devido processo legal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018)." Ainda, quanto à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal